Tribunal: TJDFT
Processo: 0722193-27.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. RECURSO QUE VERSA SOBRE JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM SENTENÇA. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE ECONÔMICA DA PARTE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. ALEGAÇÃO DE MÁ GESTÃO DA CONTA INDIVIDUAL PELO BANCO DO BRASIL. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação afigura-se meio processual adequado para insurgir-se em relação à revogação da gratuidade de justiça em sentença, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal (inteligência do art. 101, caput e § 1°, do CPC).
2. Sem a comprovação real da impossibilidade de suportar o pagamento das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, cabe ao julgador, em razão da falta dos pressupostos para a concessão da benesse, indeferir o requerimento.
3. A alteração na capacidade econômica da parte enseja a revogação da gratuidade de justiça outrora concedida a ela.
4. Uma vez que o requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, não tendo logrado demonstrar qualquer desajuste contábil entre o valor do saque que foi por ele realizado e as diretrizes fixadas pelo Conselho Diretor do PIS-PASEP quanto à remuneração das contas individuais dos participantes, descabe falar em ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP do beneficiário.
5. Considerando (a) que os extratos e fichas financeiras emitidos pela instituição financeira ré permitem compreender a evolução dos depósitos, da correção anual do saldo e das retiradas da conta individual do participante, que foram revertidas em proveito dele próprio, tudo em conformidade com a legislação que rege a matéria; (b) que, em se tratando de remuneração do saldo existente na conta individual do PASEP, o Banco do Brasil tem atuação conforme expressa previsão legal; e (c) que o autor não se desincumbiu de comprovar a prática de ato ilícito pelo Banco do Brasil na administração da conta individual do PASEP dele, a sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida.
6. Preliminar rejeitada. Apelação conhecida e não provida.